Tribunal: TJDFT
Processo: 0747797-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0747797-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO RAMOS PEIXOTO JUNIOR AGRAVADO: ECC TRANSPORTES EIRELI - EPP D E S P A C H O Da análise dos extratos bancários anexados (ID 21112807, págs. 116-120), verifico depósitos que variam de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 6.000,00 (seis mil reais), o que demonstra a existência de renda auferida pelo Agravante. Nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, ambos do CPC/15, ao Agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar a documentação juntada com, ao menos, comprovantes de renda das despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de imposto de renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator